Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA INFORMAR O ANDAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. INÉRCIA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELO ABANDONO PELOS EXECUTADOS. EXECUÇÃO EMBARGADA. PENHORA IMPUGNADA POR UM DOS DEVEDORES. EXIGÊNCIA DO ART. 485, § 6o, DO CPC/15. SÚMULA No 240 DO STJ. PRECEDENTES DO TJDFT. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe à Exequente o ônus de acompanhar o cumprimento das cartas precatórias perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (art. 261, § 2o, do CPC/15) e de cooperar para que sejam cumpridas no prazo determinado pelo d. Juízo deprecante.
2. Em que pese a Apelante não ter informado o andamento da carta precatória no prazo concedido pelo d. Juízo de origem e tenha se mantido inerte quando intimada para promover o andamento do feito, era indispensável a intimação dos Executados para manifestação antes da prolação da sentença que reconheceu configurado o abandono da causa. Precedentes do TJDFT.
3. No caso, todos os devedores foram citados na execução, sendo que um deles opôs Embargos à Execução e outro apresentou impugnação à penhora realizada via sistema Sisbajud no patrimônio dele.
4. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execução/cumprimento de sentença embargada/impugnada, que é o caso dos presentes autos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.